Tribunal: TJSP
Processo: 2162809-05.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo praticado em concurso de agentes tentado. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presença de suficientes indícios de autoria delitiva. Decisão judicial bem fundamentada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.